Tribunal: TJDFT
Processo: 0004224-59.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL e processual penal. Apelação criminal. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DEFENSIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA SENTENÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INÁPLICÁVEL. ACUSADO CONDENADO POR OUTRO CRIME DE FURTO TENTADO. REITERAÇÃO DELITUOSA. CRIME QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RETIRADA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CRITÉRIO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. VIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. recurso conhecido EM PARTE E PARCIALMENTE e PROVIDO.
1. A r. sentença não valorou negativamente a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime. Diante disso, não há interesse recursal em pedido formulado para a exclusão da negativação da referida circunstância, razão pela qual o apelo não deve ser conhecido nesse ponto.
2. O reconhecimento do princípio da insignificância só é possível “quando há a satisfação concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC no 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14), situações não verificadas in casu. 2.1. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, as hipóteses de furto qualificado e a reiteração criminosa do agente podem obstar a incidência do princípio da insignificância.
3. A ocorrência de prejuízo material nos crimes contra o patrimônio, por si só, não autoriza o aumento da pena pelo reconhecimento da circunstância judicial consubstanciada nas consequências do delito, eis que ínsito ao próprio tipo penal. Não obstante, em caso de vultoso prejuízo admite-se a análise dessa circunstância de modo desfavorável, o que, entretanto, não foi demonstrado nos autos.
4. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da sanção. Precedentes.
5. O regime inicial de cumprimento da reprimenda, além do quantum de pena aplicado, deve observar a primariedade do acusado e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Em que pese ter sido imposta pena inferior a quatro anos, admite-se a fixação do regime inicial semiaberto diante dos maus antecedentes e da valoração da conduta social do acusado.
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.